Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805823-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E CADIN. DÉBITO GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. ACLARATÓRIOS QUE MERECEM SER ACOLHIDOS NESSE PONTO. DEMAIS PONTOS SUSCITADOS COMBATEM O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, é possível a suspensão da inscrição no CADIN quando houver apresentação de caução idônea e suficiente, pela parte devedora e a natureza da ação ou o seu valor estiver sendo discutido em juízo.

2. Havendo a apresentação do seguro garantia em valor superior ao débito, deve ser deferida a tutela de urgência no sentido de impedir a inscrição da empresa nos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito discutido nos autos, condicionado a inexistência de débitos anteriores, pois a medida cautelar busca apenas garantir a eficácia do possível provimento judicial posterior. Ademais, a teor do disposto no artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, o procedimento assegura a suspensão do registro junto ao CADIN.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores: Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id nº 2943694, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra o
ESTADO DO PARÁ
, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO. JUÍZO PRIMÁRIO DEVIDAMENTE CAUCIONADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. NÃO CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EFEITO ATIVO INDEFERIDO.

Em suas razões constantes no id. nº 3003763, após breve explanação dos fatos, sustenta a embargante a existência de omissão e equívoco no aresto impugnado. Aduz que a decisão não tratou a respeito da possibilidade de suspensão de registro no CADIN em outros cadastros informativos de crédito quando ofertado seguro garantia, conforme disposto no art. 7º, incisos I e II, da Lei Federal nº 10.522/02.

Além disso, alega que decisão se equivocou no fundamento de que o título de protesto é procedimento de cobrança, quando na verdade se trata de meio de publicização de uma dívida.

Sobre esse ponto, explica que não pretendeu, em qualquer momento, impedir que o procedimento regular de cobrança fosse realizado pelo Estado do Pará, objetivando tão somente que não tenha que arcar com sanções políticas descabidas enquanto não exauridas as possibilidades de discussão/análise sobre a procedência do crédito tributário lançado.

Sustenta que os precedentes listados na decisão não dizem respeito ao mesmo objeto do presente agravo de instrumento e omissão a respeito de diversos precedentes do TJ/PA, que corroboram a tese sustentada pelo embargante.

Explica que o TJ/PA possui uma série de precedentes favoráveis à sustação e impedimento de protestos de CDA na hipótese de ser oferecido seguro garantia pelo contribuinte, que não foram enfrentadas na decisão embargada, denotando, assim, omissão no
decisum
.

Ao final, requer o julgamento pelo colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso de embargos de declaração.

Juntou documentos.

O Estado do Pará, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões em que afirma não haver omissão na decisão embargada, pelo que requer o seu desprovimento (id nº 3078495).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua análise.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para a rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, o efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu,
a primeira omissão apontada pela embargante se reporta ao fato de que a decisão agravada não teria tratado sobre a possibilidade
de suspensão de registro no CADIN e em outros cadastros informativos de crédito quando ofertado seguro garantia, de acordo com o prevê o art. 7º, inciso I, da Lei 10.522/2002.

Analisando os termos da decisão ora embargada, verifico que, em que pese ter tratado sobre o tema sob uma perspectiva geral, não adentrei na análise específica da previsão legal contida no art. 7º da Lei 10.522/2002, que trata sobre a hipótese de suspensão de inscrição no CADIN.

Assim, reconheço a omissão do julgado em relação a esse ponto e passo a apreciá-lo.

Pois bem, em sede de agravo de instrumento, a empresa agravante alega que ainda que a apresentação do seguro garantia não gere a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele é capaz de suspender a inscrição do suposto devedor nos cadastros restritivos, inclusive no CADIN.

De fato, entendo que assiste razão à agravante nesse ponto, na medida em que a Lei Federal nº 10.522/02 prevê expressamente que será suspenso o registo no CADIN quando haja discussão sobre a natureza da obrigação e o Juízo esteja devidamente garantido, exatamente a hipótese dos autos. Vejamos:

Lei nº 10.522/02:

“Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I -tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

Como se observa, no presente caso, o valor do crédito tributário soma a quantia de R$3.464.868,25 (três milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos - id nº 1952781 – fl. 123 e id nº 1952786 – fl. 129) e, por sua vez, a apólice do seguro garantia apresentada é de quantia superior no valor cobrado, vez que tem o importe de R$4.157.841,90 (quatro milhões e cento e cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos - id nº 1952786 – fls. 131/146). Portanto, vê-se que a empresa agravante preencheu todos os requisitos previstos em lei, no sentido de embasar o deferimento do pedido pleiteado, visto que ajuizou ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação e ofereceu garantia idônea (seguro garantia) em valor suficiente para garantir o débito discutido em juízo.

O STJ já firmou entendimento nesse sentido no julgamento do REsp nº 1137497, em sede de recurso repetitivo (tema 264),
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.

3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara? CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1137497/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010).

Mencionada Corte, inclusive, em outros julgados, ratificou tal entendimento, conforme se observa da leitura das ementas transcritas a seguir:

AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO REQUERIDO NO CADIN. AJUIZAMENTO DE 'AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO' COM PRESTAÇÃO DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE. ART. 7º, I, LEI 10.255/2002.
1. O art. 273 do CPC dispõe que para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial devem estar presentes a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, acrescida do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso concreto, a prova inequívoca está consubstanciada os documentos juntados aos autos que a LAP foi expedida em 1º.9.2005 e tinha como atividade 'Complexo turístico e de lazer'; essa licença foi renovada em 2007 e em 2009; em 18.12.2008 foi expedida Licença Ambiental de Instalação indicando como atividade 'Complexo Empresarial (Fase Zero)'. 3. A verossimilhança da alegação pode ser inferida a partir da existência de dúvida razoável acerca da competência do ICMBIO para lavrar Auto de Infração em empreendimento em relação ao qual havia Estudo de Impacto Ambiental e Licença Ambiental Prévia - LAP autorizados pelo IBAMA. 4. Ainda que na Informação Técnica NLA/IBAMA nº 007/2005, o IBAMA, a par de considerar satisfatórios os esclarecimentos prestados pelo empreendedor, tenha apontado falhas nos estudos, que deveriam ser solucionadas antes da conclusão do processo de licenciamento, acabou por expedir a LAP em1º.9.2005, a qual foi renovada em 2007 e em 2009, sendo que em 18.12.2008 foi expedida Licença Ambiental de Instalação indicando como atividade 'Complexo Empresarial (Fase Zero)'. 5. Eventual invalidade ou ilegalidade das Licenças Ambientais expedidas pelo IBAMA deveriam ser objeto de desconstituição por parte do ICMBIO, já que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. 6. O 'fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação' pode ser visualizado em razão da possibilidade de inscrição da agravante no CADIN, o que importa restrições importantes à atividade empresarial (v.g., acesso a crédito etc.). 7.
No art. 7º da Lei 10.255/2002 estão elencadas as hipóteses nas quais restará suspenso o registro no CADIN, sendo que as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que o inc. II do art. 7º da Lei 10.255/2002 faz menção, encontram-se previstas no art. 151 do CTN.

8. Tendo em vista que o art. 7º, I, da Lei 10.255/2002, determina que será suspenso o registro no CADIN quando o devedor comprovar que ajuizou ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo,
e que, no caso concreto a agravante ajuizou a 'AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO' (Processo nº 5003385-93.2013.404.7200/SC) e que ofereceu caução idônea de R$1.844.000,00, o qual é 46,1 vezes superior ao valor da multa imposta (R$40.000,00),
não há condicionar a suspensão da inscrição da agravante no CADIN à aceitação da caução pelo agravado, pois esta não é uma exigência constante no art. 7º, I, da Lei 10.522/2002. 9. Provimento do agravo de instrumento.
(TRF4, AG 5006118-98.2013.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 16/05/2013)

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CADIN E REGISTRO DE CONTROLE DE REINCIDÊNCIA.
ART. 8º DA LEI 9.874/99 E ART. 7º DA LEI 10.522/02. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante, autorizando o depósito judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito. Entretanto, não determinou à ANP que se abstivesse de inscrever o nome do autor no CADIN e em seu Registro de Controle de Reincidência. 2
. No caso dos autos, restou comprovado que o agravante efetuou depósito judicial do valor integral da multa discutida na ação anulatória originária
(fl. 36), tendo o magistrado de primeiro grau deferido a suspensão da exigibilidade do crédito. 3
. Nos termos da Lei 10.522/02, o registro no CADIN é suspenso quando o devedor comprova o ajuizamento de ação para discutir a dívida ou seu valor, mediante garantia idônea e suficiente, ou atesta que está suspensa a exigibilidade do crédito
, o que ocorreu na hipótese. (...) (TRF-2 - AG: 201400001043574 RJ, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 04/11/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 12/11/2014)

ADMIISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CADIN. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. Hipótese em que consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário/não tributário em liminar de ação anulatória imprescinde do depósito judicial do montante devido, o qual não pode ser substituído nem mesmo por seguro garantia judicial ou fiança bancária, tendo em vista as disposições expressas do artigo 151 do CTN e do enunciado n. 112 da súmula de sua jurisprudência dominante. (TRF4, AG 5003937-27.2013.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 31/05/2013)

Diante do exposto, o pedido da agravante deve ser acolhido parcialmente, no sentido de que seja determinado que o agravado se abstenha de realizar a inclusão da recorrente no CADIN e nos demais cadastros restritivos, relativamente aos débitos constantes nos autos de infração especificados na petição inicial da ação originária.

Quanto às demais questões levantadas no presente embargos de declaração, não merecem ser acolhidas, por se tratar de mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Melhor explicando
, não se verifica a existência de quaisquer deficiências a serem sanadas em sede de aclaratórios, pois a decisão impugnada enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Percebe-se, portanto, que as demais questões suscitadas não padecem de nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade, dado que este relator apreciou a matéria com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável, e os embargos de declaração não é a via processual adequada para a rediscussão do julgado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto para sanar a omissão apontada em relação ao direito de suspensão de inscrição no CADIN em decorrência da apresentação de seguro garantia, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 10.522/2002, motivo pelo qual defiro em parte a tutela de urgência em favor da empresa agravante, no sentido de que o agravado se abstenha de realizar a inscrição da empresa no CADIN e demais cadastros restritivos,
relativamente aos débitos constantes nos autos de infração especificados na presente ação, arbitrando, para o caso de descumprimento da ordem, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o teto de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Mantenho os demais termos da decisão embargada.

É como o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/08/2020